Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que determinou a exibição das reclamações registradas contra o autor e a identificação dos responsáveis pelas comunicações. Na origem, foi ajuizada ação de obrigação de fazer ajuizada por LUIZ CARLOS DE PAULA. O autor alegou que laborava há sete anos como motorista parceiro da plataforma de transporte por aplicativo e de onde auferia renda mensal média de R$10.000,00. Mantinha excelente pontuação na análise dos clientes. Porém, no mês de janeiro de 2023, foi excluído da plataforma. Ao buscar informações acerca dos motivos do cancelamento do seu cadastramento, foi informado que se tratava de penalidade por “direção perigosa”, porém não foram apresentadas as provas dessa falta. Posteriormente, ao tentar realizar novo cadastro, a UBER recusou seu pedido, sob a alegação de que teria infringido as normas e termos de uso por compartilhar sua conta. Ao final, o suplicante pretende o recadastramento na plataforma, além da indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais. Por ocasião do saneamento do feito, o juízo fixou os pontos controvertidos e determinou “à parte requerida que esclareça o motivo do desligamento do autor, se por direção perigosa, compartilhamento de conta ou por realizar corrida sem o passageiro, devendo acostar aos autos a íntegra das reclamações registradas conta o autor, bem como identificar/qualificar os passageiros que às registraram para que sejam ouvidos em audiência”. A agravante aduziu que “é vinculada à Lei Geral de Proteção de Dados e ao Marco Civil da internet, assegurando a garantia ao sigilo no fornecimento de quaisquer dados de seus usuários a terceiros. Isso ocorre para reforçar a segurança e confiabilidade de os usuários reportarem situações graves, sobre a conduta do motorista ao suporte da empresa”. A decisão vergastada lhe causaria dano grave e de difícil reparação, na medida em que coloca em risco seu método de avaliação através das reclamações e, ainda, que “os usuários irão temer reportar as condutas dos motoristas ao suporte, devido ao receio de terem suas conversas ou identidades reveladas”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão para desobrigar-se do fornecimento dos dados de seus usuários. Preparo regular sob ID 57443335. É o relatório. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante: a) a motivação para o descadastramento do autor da plataforma da requerida; b) a ocorrência de lucros cessantes; c) a ocorrência de danos morais; d) a possibilidade de recadastramento do autor. Dos elementos de prova já colididos aos autos, subsistem como questões de fato a serem elucidadas a do item “a”. Tais questões podem ser elucidadas pela prova documental e testemunhal. Conforme consta nos autos, a parte requerida efetuou o descadastramento da parte autora sem aviso prévio, sendo o ato fundamentado em descumprimento dos termos e condições do contrato. Em sede de contestação, a requerida alega que o desligamento ocorreu em virtude de reclamações de usuários que relataram que o autor efetuou corridas sem a presença do usuário. Anexou prints de imagens correspondentes à 4 reclamações formalizadas (ids 168044681, págs. 5 a 8). As imagens são ilegíveis. Ainda, em notificação enviada ao autor, conforme relatado na inicial, foi informado que o desligamento ocorreu por reclamações referentes a direção perigosa. Em resposta a notificação extrajudicial enviada pela Defensoria Pública, a ré informa que “o Sr. Luiz Carlos de Paula foi desativado da plataforma Uber por indícios de compartilhamento de conta” (id. 178401882). As respostas trazem motivos diferentes para o desligamento do autor. A relação jurídica entre as partes é regida pela Lei Civil. No entanto, entendo presentes os requisitos do art. 373, §1o do CPC, visto que o autor não possui acesso à plataforma, às reclamações, nem à identificação dos usuários que registraram às reclamações. Assim, determino à parte requerida que esclareça o motivo do desligamento do autor, se por direção perigosa, compartilhamento de conta ou por realizar corrida sem o passageiro, devendo acostar aos autos a íntegra das reclamações registradas conta o autor, bem como identificar/qualificar os passageiros que às registraram para que sejam ouvidos em audiência. Prazo: 15 dias.” Em face da decisão, a agravante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. Era o que havia digno de relatar. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos e para assegurar o resultado útil do processo. Primeiramente, é preciso ressaltar a liberdade das partes de contratarem. Ninguém pode ser compelido a celebrar determinado negócio jurídico. E no caso de a relação jurídica já existir, eventual inadimplemento encerra em perdas e danos, ou em se tratando de prestação fungível, no seu cumprimento por terceiro às expensas do devedor. Segundo, o sistema de adesão à plataforma eletrônica de transporte alternativo compreende à aceitação de determinadas regras, cujo controle de sua obediência ocorre tanto pela fiscalização do próprio operador do sistema, como pelos usuários, estimulados a reclamarem sempre que ocorrerem falhas na prestação do serviço. Nesse diapasão, a exibição de documento como meio de prova deve observar as regras ajustadas na relação jurídica, sem prejuízo dos princípios gerais do direito probatório, dentre eles o atinente aos poderes instrutórios do juiz, consagrados no artigo 370 do CPC, que dispõem: “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, podendo inclusive indeferir, de modo fundamentado, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso dos autos, as partes controvertem sobre os motivos do desligamento do recorrido da plataforma e sob a alegação de supostas violações ao Código de Conduta da Uber. A produção de elementos probatórios objetiva comprovar a existência da prática de condutas inadequadas, ou seja, em desconformidade com o padrão exigido para uso do aplicativo e que legitimaram o desligamento do motorista. As reclamações que ocasionaram a exclusão da plataforma são inacessíveis ao recorrido, porque haveria a necessidade de preservar a identidade, a confiança e integridade dos usuários. Fixados esses parâmetros, é razoável a suspensão da decisão e do respectivo procedimento na origem até decisão do Colegiado, para que seja analisada a legitimidade do ato judicial e da pretensão do autor para que as informações sobre os usuários sejam publicizadas. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o procedimento da origem até julgamento deste agravo. Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento. Dispensadas as informações, por se tratar de autos digitais. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46